Tribunal: STJ
Processo: 5012177-90.2014.4.04.7009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811449 - PR (2024/0468451-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ITAIA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
THOMAS RIETH MARCELLO - DF025181
JOÃO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49928441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 84b81b47-22c5-4d85-a487-7ca099d680fa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49928441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/08/2025 17:29:04
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 84b81b47-22c5-4d85-a487-7ca099d680fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811449 - PR (2024/0468451-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ITAIA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
THOMAS RIETH MARCELLO - DF025181
JOÃO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49450722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:31
Código de Controle do Documento: 55bcaa87-1b6e-4bf1-b953-c96cc9fe1a77

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.932):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica de todos os pontos da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na aplicação da Súmula 7/STJ.
À agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA49450722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:31
Código de Controle do Documento: 55bcaa87-1b6e-4bf1-b953-c96cc9fe1a77

Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49450722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:31
Código de Controle do Documento: 55bcaa87-1b6e-4bf1-b953-c96cc9fe1a77

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.811.449 / PR
Número Registro: 2024/0468451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50121779020144047009
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAIA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
THOMAS RIETH MARCELLO - DF025181
JOÃO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAIA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
THOMAS RIETH MARCELLO - DF025181
JOÃO PAULO FERNANDES DE CARVALHO - DF026930
Documento eletrônico VDA49864129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 000a6336-eeb4-4de9-a2d5-1bba1a9dfce2

AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:01
Código de Controle do Documento: 000a6336-eeb4-4de9-a2d5-1bba1a9dfce2